Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707298-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HOME CARE PLANALTO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JULIETA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ARLECIO ALEXANDRE GAZAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA. PRÍNCIPIO DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. INTIMAÇÃO NO DJE. VALIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA. INÉRCIA DAAPELANTE. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de exibição de documento que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré apresentar o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e os recibos dos pagamentos efetuados pela autora à parte ré, em razão do aludido contrato. 2. Nula a certificação de que o prazo para a ré contestar teria transcorrido in albis, razão pela qual a decisão dos Embargos sanou a nulidade, devolvendo o prazo para a requerida apresentar sua defesa no feito. 3. A citação não é um ato nulo, pois cumpriu sua função e convocou a ré para integrar a relação processual, não sendo necessária sua repetição, conforme consagra o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, que determina não se conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 283 do CPC). 4. A sentença dos Embargos foi disponibilizada no DJe, de modo que a apelante foi regularmente intimada do decisum, no qual constou expressamente a devolução do prazo, para a requerida apresentar sua defesa no feito. 5. Ausente nulidade, nem da citação, que cumpriu a função de chamar o réu à lide, tampouco da intimação para apresentar nova defesa. Evidente a inércia da apelante ao não apresentar contestação, mesmo após devidamente notificada. 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 231, inciso V, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto ausente intimação após a sentença que decretou a nulidade de todos os atos praticados após a decisão liminar. Assevera que seria inaplicável, in casu, o artigo 283 da Lei Adjetiva Civil para convalidar a citação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 231, inciso V, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “não houve nulidade, nem da citação, que cumpriu a função de chamar o réu à lide, tampouco da intimação para apresentar nova defesa, ficando comprovado que foi a apelante que primou pela inércia e não apresentou a contestação, mesmo após devidamente notificada” (ID 52683110 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.054.890/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024